Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE RESERVADA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO FUTURO. PENHORA. LEGALIDADE. SUBSTITUÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EFICAZES PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada que determinou a penhora de percentual de parte da matrícula de imóvel não individualizado. No mérito, seja provido o presente agravo de instrumento visando reformar a decisão agravada, liberando-se a penhora. 1.2. Narra a peça recursal que a matrícula do imóvel tem 966.892,50 m2. Afirma que dentro desta área, foi deferida a penhora de percentual de uma parte de 67,50% de 83.208,70, o que equivale a 56.165,872m2. 1.3. Informa que esta área não foi desmembrada na matrícula mãe e o bem é indivisível, não sendo possível escolher penhorar uma parte específica de um bem indivisível. Esclarece que o simples fato de constar na matrícula “parcelamento futuro” não significa a possibilidade de destacamento da matrícula mãe, pois tal designação é mera formalidade cartorária para explicar a não criação de matrícula individualizada de lotes sobre esse espaço.
2. A alegação de que a área é indivisível e não pode ser desmembrada da matrícula mãe não prospera. Pois, a penhora do imóvel somente recaiu sobre 67,50% de uma área reservada na própria matrícula para parcelamento futuro. Noutras palavras, embora não haja uma matrícula individualizada, a área objeto da constrição já se encontra destacada na própria matrícula mãe, onde consta a respectiva anotação. 2.1. Aqui se está a penhorar área de terreno vazio, não edificado, pertencente à parte devedora, cujo propósito, desde o início, é o parcelamento da área para fins de edificação de uma nova quadra habitacional. 2.2. Assim, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2.3. Precedente: “(...) 1 - Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 - Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido”. (07294816320218070000, Relator: Angelo Passareli, DJE: 7/12/2021.)
3. Outrossim, ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se verifica a existência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito. Ademais, não se mostra viável a substituição da penhora sobre um imóvel registral livre de ônus em troca de alegados créditos que ainda não foram liquidados e, consequentemente, não se revertem da segurança necessária para garantir a satisfação dos interesses do agravado.
4. Agravo improvido.